Tribunal: TJDFT
Processo: 0047480-60.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0047480-60.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA APELADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CARTÓRIO DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE PLANALTINA GO, ESPÓLIO DE VITORINO BEVINHAT, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O 1. No ID 17441012, o apelante espólio de Sebastião de Souza e Silva requer a suspensão do presente processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, “até que seja concretizada a divisão amigável da gleba de terras da Fazenda Paranoá, registrado, originariamente, na Transcrição n° 1.855, Livro 3-C, do CRI de Luziânia-GO, a ser homologado judicialmente, por esse r. Juízo, conforme autoriza o art. 16, Parágrafo Único, da Lei Federal n° 13.465/2017”. Despacho desta Relatoria (ID 19277380) determinou a intimação dos apelados para, querendo, se manifestarem sobre a aludida petição de ID 17441012, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Em resposta, a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP requereu a concessão de mais 10 (dez) dias de prazo para se manifestar sobre o pedido de suspensão do feito formulado pelo Espólio de Sebastião de Souza e Silva, “a fim de submeter consulta à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF – CODHAB quanto a eventual tratativa naquela empresa para a ‘divisão amigável de gleba de terras da Fazenda Paranoá’, considerando que não foram localizados requerimentos na Terracap sobre o tema”. Deferido o pedido de dilação de prazo por 10 (dias) úteis, conforme requerido no ID 19861495. Na petição de ID 20821704, a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP requer o prosseguimento do feito. Remetidos os autos ao Ministério Público, este oficiou pelo prosseguimento do feito (ID 21283200). 2. Nos termos do art. 313, II, do CPC, suspende-se o processo pela convenção das partes pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. No presente caso, todavia, a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP se opôs à suspensão do processo, consoante petição de ID 20821704. Ademais, conforme bem consignado pelo i. membro do Parquet: O espólio menciona uma audiência de conciliação realizada em janeiro de 2011 em que foram suspensos diversos processos envolvendo a TERRACAP e o espólio relacionadas à área em questão, sem esclarecer se, de fato, a conciliação foi viabilizada na ocasião, após vencido o prazo, uma vez que se passaram mais de 9 anos da audiência. Por outro lado, pelo que se extrai da ata da audiência, o ato envolveu outras questões, sem qualquer sem qualquer vinculação com o que se discute nos presentes autos. Dessa forma, diante da discordância da TERRACAP e da informação acima transcrita, não se vislumbra possibilidade de conciliação, motivo pelo qual a suspensão vindicada não encontra amparo. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão processual. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 19 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora